Tribunal: TJBA
Processo: 8031972-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031972-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMARIO DE ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PM/BA. EDITAL SAEB N.º 05/2022. TEMA N.º 485 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMÁRIO DE ALMEIDA SANTANA contra decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar nº 8064400-92.2025.8.05.0001, ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA e da FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. A decisão indeferiu a antecipação de tutela pleiteada com fundamento na ausência dos requisitos legais para sua concessão.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em saber se a Questão nº 18 da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital SAEB/05/2022 abordou conteúdo não previsto no edital, o que violaria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, por conseguinte, ensejaria sua anulação e eventual reintegração do candidato ao certame.

III. Razões de decidir: O STF, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), fixou entendimento vinculante no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar respostas e notas atribuídas, sendo-lhe permitida apenas a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o edital do certame. A cobrança de conhecimento relativo ao cubo, entendido como subconjunto da classe dos prismas, não destoa do conteúdo programático previsto no edital, que prevê o estudo de “volumes dos sólidos geométricos: prisma”. Não se vislumbra flagrante ilegalidade ou erro material evidente que autorize a concessão de tutela de urgência em juízo de cognição sumária, tampouco a demonstração de risco de dano irreparável. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e, ausente prova pré-constituída da ilegalidade da questão, deve ser mantido.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O Poder Judiciário pode, excepcionalmente, exercer juízo de compatibilidade entre o conteúdo de questão de concurso público e o edital, sem, contudo, substituir o critério técnico da banca. Ausentes probabilidade do direito e perigo de dano, não se concede tutela de urgência para anular questão de concurso público."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031972-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ROMARIO DE ALMEIDA SANTANA e como Agravados ESTADO DA BAHIA e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça